Tribunal: TJMT
Processo: 1007645-87.2025.8.11.0006
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007645-87.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS TRISTAO FILHO - CPF: 849.586.341-34 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Extinção do processo sem resolução do mérito. Irregularidade de representação processual. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Intimação exclusiva do advogado cujo mandato é questionado. Ineficácia jurídica. Falecimento do autor anterior à sentença. Suspensão automática e imediata do feito. Efeitos
ex

tunc
. Impossibilidade de extinção
contra parte
já falecida. Sentença anulada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu a ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, sem resolução do mérito, diante do não cumprimento de determinação para a regularização da representação processual da parte autora, sob o fundamento de contradição entre a alegação de analfabetismo e a assinatura lançada no mandato. O apelante busca a anulação do julgado argumentando que a intimação para sanar o vício de representação deveria ocorrer por meio de notificação pessoal, bem como aduz a nulidade absoluta do feito em razão do falecimento do autor em momento anterior à prolação da sentença.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização da representação processual da parte autora exige a sua intimação pessoal prévia, configurando a invalidade da extinção baseada em notificação exclusiva direcionada ao advogado cujo próprio mandato é objeto de questionamento judicial; e (
ii
) saber se o falecimento do autor, ocorrido antes da prolação do provimento judicial extintivo, opera a suspensão automática do feito com efeitos retroativos, obstando a extinção do processo por suposta inércia ou desídia.

III. Razões de decidir

3. A regularização da representação processual exige a prévia intimação pessoal da própria parte.

4. A intimação realizada exclusivamente na pessoa do advogado cujo mandato é objeto de impugnação carece de eficácia jurídica.

5. A ausência de notificação pessoal válida impede a caracterização da inércia que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

6. O falecimento de qualquer das partes opera a suspensão automática e imediata do processo.

7. A suspensão processual decorrente do óbito produz efeitos retroativos ao momento exato da ocorrência do evento morte.

8.
A constatação do óbito impõe ao magistrado a suspensão do feito e a intimação pessoal dos sucessores conhecidos para a regular habilitação processual.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularização da representação processual da parte pressupõe a sua intimação pessoal prévia, revelando-se juridicamente ineficaz a notificação exclusiva do advogado cujo mandato é objeto de questionamento. 2. O falecimento da parte enseja a suspensão automática e imediata do processo com efeitos
ex

tunc
, obstando a extinção do feito por vício de representação ou inércia e impondo a intimação de seus sucessores para regular habilitação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 6º, 595 e 682, II; CPC,
arts
. 76, § 1º, I, 110, 313, I, 485, X, e 687 a 692.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1632805 RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.09.2017,
DJe
13/10/2017; STJ,
AgInt
no REsp n. 2004343 SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.10.2023,
DJe
16/10/2023; TJSP, Apelação Cível n. 1001021-74.2014.8.26.0625, Rel. José Aparício Coelho Prado Neto, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2024; TJSP, Apelação Cível n. 1000204-83.2021.8.26.0101, Rel. Benedito
Antonio

Okuno
, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 14/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

JOÃO MESSIAS TRISTÃO FILHO
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 76, parágrafo primeiro, inciso I, e 485, inciso X, ambos do Código de Processo Civil.

Na origem, o apelante ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenizatória de danos, alegando a ocorrência de venda casada em contrato de empréstimo consignado. Afirmou que, ao contratar mútuo no valor de R$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais), a instituição financeira condicionou a liberação do crédito à aquisição de seguro no valor de R$ 542,64 (quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos), prática que reputou abusiva sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor. Sustentou ser pessoa idosa, de parcos recursos e analfabeto funcional, requerendo a restituição em dobro do indébito e reparação por danos morais.

O magistrado de primeiro grau, ao examinar a petição inicial, verificou a existência de contradição entre a afirmação de analfabetismo e a assinatura pessoal lançada no instrumento de mandato. Diante disso, determinou a regularização da representação processual para que fosse juntada procuração assinada a rogo e subscrita por duas testemunhas, na forma do artigo 595 do Código Civil. Ante a ausência de cumprimento da diligência no prazo assinalado, sobreveio a sentença de extinção.

Em suas razões recursais (ID
368711372
),
o
apelante
sustenta a desnecessidade de nova procuração, argumentando que a peça inicial já se encontrava devidamente instruída e que a exigência representaria excesso de formalismo. Informou, ainda, o falecimento do autor em data posterior ao ajuizamento da ação, mas anterior à prolação da sentença, requerendo a anulação do julgado para a habilitação dos herdeiros e o prosseguimento do feito.

Em contrarrazões (ID
368711376
),

o Banco Bradesco S.A. pugnou pela manutenção da sentença, asseverando que a desídia da parte autora em regularizar a representação impõe o indeferimento da inicial, citando o Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça como fundamento para o controle de demandas repetitivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central submetida a este colegiado reside na legalidade da extinção prematura do processo por vício de representação processual, confrontada com o fato jurídico superveniente do falecimento da parte autora durante o trâmite da lide.

Para a adequada solução do recurso, impõe-se o enfrentamento acerca da validade formal da intimação que embasou a extinção e os efeitos do falecimento do autor sobre os atos processuais subsequentes.

Principiando pela primeira questão, o art. 76 do Código de Processo Civil estabelece que, verificada a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que o vício seja sanado, sendo a extinção consequência do descumprimento dessa determinação. O descumprimento, contudo, pressupõe que a intimação tenha sido validamente realizada. E aqui reside o primeiro vício insanável da sentença recorrida.

O despacho de 10 de fevereiro de 2026 determinou a intimação da parte autora
na pessoa de seu advogado
. Ocorre que, quando o vício diz respeito à própria regularidade do vínculo entre a parte e seu procurador — isto é, quando se questiona a validade da própria procuração —, a intimação dirigida ao advogado cujo mandato é objeto de questionamento é logicamente ineficaz e juridicamente in
devida
.

A razão é evidente. Se o problema é justamente a validade do instrumento que confere poderes ao advogado para representar a parte, não se pode exigir que esse mesmo advogado, cuja legitimidade representativa está em xeque, tome as providências necessárias à regularização em nome de seu cliente.

Nesse sentido já se manifestou o STJ
, em orientação que se aplica com precisão ao caso dos autos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
constatada a deficiência na representação processual, é necessária a intimação pessoal da parte para que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado subscritor da peça
. Precedentes:
AgInt
no REsp 1.605.687/SP,
Rel
. Min. Raul Araujo, Quarta Turma,
DJe
7/12/2016;
AgRg
no Ag 1.068.880/SP,
Rel
. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
15/6/2011. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1632805 RS 2016/0274202-1, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2017)
Sem destaques no original

Nos autos, não há qualquer certidão de intimação pessoal do autor. O prazo de quinze dias foi computado a partir da intimação do advogado, o que torna o decurso do prazo juridicamente inexistente para fins de configuração da inércia que embasou a extinção. O processo foi extinto sem que a parte autora tivesse sido validamente convocada a sanar o vício apontado. Essa constatação, isoladamente, já imporia a anulação da sentença.

Ademais, ainda que assim não fosse, a análise dos autos revela situação ainda mais grave no caso em tela, que reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida.

O apelante colacionou aos autos certidão de óbito
(ID 368711373)
que demonstra, de forma inequívoca, que o autor João Messias Tristão Filho faleceu em 10 de setembro de 2025, conforme registro lavrado pelo 2º Serviço Notarial e Registral de Cáceres/MT. A cronologia processual, confrontada com esse dado, revela a gravidade do vício que contamina a sentença recorrida
.
O falecimento ocorreu em 10 de setembro de 2025; o despacho de regularização foi proferido em 10 de fevereiro de 2026; e a sentença extintiva foi prolatada em 13 de março de 2026. O autor havia falecido há cinco meses quando o despacho foi proferido, e há seis meses quando a sentença foi prolatada.

O art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que o processo
suspende-se
pela morte de qualquer das partes. Trata-se de suspensão que opera automaticamente, por força de lei, independentemente de decisão judicial que a declare e independentemente da comunicação imediata do óbito ao juízo. A suspensão retroage ao momento exato do falecimento, produzindo efeitos

ex

tunc
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar situação análoga, assentou que é escorreita a interpretação acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao de cujus na ação, sendo indevida a extinção do processo sem que essa providência tenha sido adotada
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE
SAÚDE.
OFENSA AOS ARTS. 1.013, § 3º, DO CPC/2015 E 3º DO CDC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 EM RELAÇÃO À MATÉRIA. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS PARA SUCESSÃO PROCESSUAL NÃO REALIZADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de prequestionamento da matéria alegada nas razões do recurso especial impede seu conhecimento, não obstante a oposição de embargos declaratórios. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2.
"Escorreita a interpretação do acórdão recorrido acerca da necessidade de intimação pessoal dos herdeiros do exequente falecido para que, em prazo razoável, manifestem interesse em suceder ao exequente na ação" (
AgInt
no REsp 1.649.247/PB, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019,
DJe
de 19/8/2019)
. 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2004343 SP 2022/0152652-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
Sem destaques no
original

Acerca da temática
,
eis o entendimento do TJSP
em situações análogas
:

APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Sentença de procedência – Falecimento do réu durante o curso do processo, em momento anterior à prolação da sentença – Suspensão do processo para a indispensável substituição processual que se opera "
ex
vi legis" desde o falecimento da parte – A suspensão do processo em razão de morte de uma das partes é automática, tendo início no exato momento da ocorrência do óbito, razão pela qual a decisão que a declara tem efeito "
ex

tunc
" - Nulidade de todos atos processuais praticados a partir da data do falecimento do réu reconhecida de ofício - Necessidade de retorno dos autos à vara de origem para as providências cabíveis.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001021-74.2014.8 .26.0625 Taubaté, Relator.: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DA DEMANDA E ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO NÃO COMUNICADO AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU .
PROSSEGUIMENTO DO FEITO E JULGAMENTO DO MÉRITO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. A Suspensão do processo para a indispensável substituição processual que se opera "
ex
vi legis" desde o falecimento da parte A suspensão do processo em razão de morte de uma das partes é automática, tendo início no exato momento da ocorrência do óbito, razão pela qual a decisão que a declara tem efeito "
ex

tunc
" - Nulidade de todos atos processuais praticados a partir da data do falecimento do réu reconhecida de ofício - Necessidade de retorno dos autos à vara de origem para as providências cabíveis . RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10002048320218260101 Caçapava, Relator.: Benedito
Antonio

Okuno
, Data de Julgamento: 14/11/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2025)

Com o falecime
nto do autor, operaram-se simultaneamente dois efeitos jurídicos de suma relevância. Extinguiu-se a personalidade jurídica do autor, nos termos do art. 6º do Código Civil, cessando sua capacidade de ser parte e de praticar atos processuais. E extinguiu-se automaticamente o
mandato
outorgado ao seu patrono, nos termos do art. 682, inciso II, do Código Civil, que elenca a morte do mandante como causa de extinção do mandato.

Diante desse
quadro, emerge uma contradição lógica e jurídica insuperável na sentença recorrida. Não se pode extinguir um processo por vício de representação de uma parte que já não existe. A extinção por irregularidade de representação processual pressupõe a existência de uma parte com personalidade jurídica, que tenha sido validamente intimada e que, podendo sanar o vício, tenha permanecido inerte. Nenhum desses pressupostos estava presente no caso concreto.

A inércia que embasou a extinção não decorreu de negligência ou desídia processual, mas da própria morte — fato que, longe de autorizar a extinção, impunha ao juízo a adoção de providência diametralmente oposta. Ao tomar conhecimento do falecimento da parte autora, o procedimento correto seria o delineado pelos
arts
. 110 e 313, inciso I, combinados com os
arts
. 687 a 692, todos do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão do processo e a intimação dos sucessores para habilitação no prazo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida.

Em observância ao disposto nos
arts
. 313, inciso I, 110 e 687 a 692, todos do Código de Processo Civil, determino, desde já, a suspensão do processo e o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja promovida a intimação pessoal dos sucessores conhecidos do autor para que promovam a habilitação nos autos, nos termos do art. 688 do Código de Processo Civil.

Após a regular habilitação dos sucessores e a constituição de novo mandato, deverá ser retomado o trâmite processual a partir do estado em que se encontrava antes da suspensão, aproveitando-se os atos processuais anteriores ao óbito e aqueles posteriores que não causaram prejuízo à sucessão.

Sem condenação em honorários recursais, ante a natureza da decisão.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026